Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora